Tribunal: TJDFT
Processo: 0734086-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0734086-38.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VALDINETE BARBOZA LISBOA FREIRE RECORRIDO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A DECISÃO A autora/recorrente requereu gratuidade de justiça, apresentando, para tanto, declaração de hipossuficiência econômica e contracheques, referentes aos meses de junho, julho e agosto de 2020 (ID 23626041 – p. 5, 23626046, 23626047 e 23626048). Não obstante, verifico que a recorrente aufere renda mensal líquida que atesta sua capacidade financeira para efetuar o pagamento do preparo recursal, considerando-se, ainda, o baixo valor das custas, no TJDFT, se comparadas a de outros estados da federação. Ademais, não foram demonstrados gastos extraordinários que sugerissem o comprometimento financeiro da recorrente, afetando sua própria subsistência ou de dependentes, de modo que indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Recolha a parte recorrente o preparo recursal (custas processuais e preparo), no prazo de 2 (dois) dias, na forma do parágrafo único do art. 54, da Lei n. 9.099/95, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 3 de março de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora